Tribunal: TJDFT
Processo: 0739843-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739843-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ABRANDINO SANDOVAL RIBEIRO DESPACHO Comprove a parte agravante o recolhimento das custas, no ato da interposição do recurso ou promova o recolhimento em dobro, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora